Tribunal: STF
Processo: HC 241569
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Aparecida Maria Pereira, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 883.263/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, com base no Procedimento Investigatório Criminal n. 94.0553.0000037/201 G-1 da chamada Operação Veritá. Após a instrução criminal, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a paciente à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 700 dias-multa, como incursa no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade da fixação do regime inicial mais gravoso, que teria se baseado na gravidade em abstrato do crime.



    Requer-se, ao final,



    “a) a concessão de ORDEM LIMINAR no sentido que seja revogada, de imediato o regime de cumprimento da pena da Paciente, tornando para o aberto, dada a manifesta ilegalidade da constrição; 



    b) a concessão da ORDEM DO HABEAS CORPUS, em caráter preventivo, determinando-se a revogação, de imediato, da decisão que decretou o regime semiaberto da Paciente, dada a manifesta ilegalidade da dosimetria, nos termos supramencionados, convergindo no regime aberto nos termos supramencionados.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". 



    2. Os fundamentos utilizados no decreto condenatório constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), pois se utilizava da profissão de advogada e de suas prerrogativas para intermediar as propinas entre traficantes e policiais civis. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a gravidade concreta do delito para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Conforme extrai-se do voto do Ministro Relator, 



    “apesar de a pena-base ter sido fixada no mínimo e a primariedade da paciente, o regime prisional semiaberto foi fixado pela gravidade concreta da conduta perpetrada, porque a "acusada era advogada e usava da própria profissão para intermediar o pagamento de propina de traficantes a policiais civis" (e-STJ, fl. 422), além de ter permanecido foragida durante toda a instrução criminal.”.



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a gravidade abstrata do delito, mas valeu-se dos elementos concretos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente